Tribunal: TJMT
Processo: 1025868-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025868-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), MARLON MEIRELLES GALLINA - CPF: 018.444.881-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
MARLON MEIRELLES GALLINA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. EXIGÊNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco
Andbank
(Brasil) S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora após ausência de manifestação acerca de determinação judicial para recolhimento de custas destinadas à realização de pesquisas de endereço do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando inexistente prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme exigência prevista no art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos que lhe incumbem.

Todavia, o §1o do referido dispositivo estabelece condição indispensável para a decretação da extinção, qual seja, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

No caso concreto, embora tenha havido intimação para recolhimento de custas relativas às pesquisas de endereço do demandado, não se verificou a realização de intimação pessoal do autor com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito.

A ausência dessa providência constitui vício processual que compromete a validade da sentença, por violação direta ao procedimento estabelecido pelo art. 485, §1o, do CPC, o que impede o reconhecimento do abandono da causa.

A jurisprudência consolidada reconhece que a extinção do processo por abandono somente é admissível após a efetiva intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

2. A ausência dessa providência processual torna inválida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1010024-78.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.
, tirado contra sentença (ID
344413886
) proferida pelo
juízo da

3a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá,

que, na Ação

de Busca e Apreensão

proposta em desfavor de
MARLON MEIRELLES GALLINA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim,
sendo comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.”

Em suas razões recursais (ID.
344413890
), a apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

D
a inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
;

2.
D
a ausência de intimação pessoal da parte autora
;

3.

D
a manutenção do interesse de agir e da necessidade da prestação jurisdicional satisfativa
;

Sem contrarrazões, uma vez que ainda não se aperfeiçoou a triangularização da relação processual.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago em dobro, nos termos da certidão de ID.
348284391
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
MARLON MEIRELLES GALLINA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da

3a Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá,
que, na Ação
de Busca e Apreensão,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão de abandono de causa após prévia intimação ação da parte autora, ora apelante.

A parte apelante alega que restou evidenciada a ausência de intimação pessoal do Banco Autor para dar andamento ao feito, em desconformidade com o disposto no art. 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil.

Assevera que a natureza jurídica da Ação de Busca e Apreensão não é a cobrança da dívida, mas sim a retomada do bem alienado fiduciariamente, de modo que a pretensão de direito material se exauriu com o cumprimento da liminar, uma vez apreendido o bem e consolidada a propriedade e a posse em seu favor.

Aduz que extinguir o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC não se revela medida condizente com a finalidade precípua da jurisdição, que é a entrega, tanto quanto possível, de tutela jurisdicional satisfativa.

Sustenta, ainda, que, em consonância com os princípios da economia, eficiência e celeridade processual, a cassação da sentença é medida que se impõe, a fim de permitir o prosseguimento do feito e que seja dada efetiva solução à relação jurídica estabelecida entre as partes.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela recorrente.

Compulsando-se os autos, verifica-se que foi expedida carta de citação em desfavor da parte apelada (ID. 344413880), a qual retornou sem cumprimento, conforme Aviso de Recebimento devolvido (ID. 344413881).

Diante disso, o Juízo determinou a intimação da parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da correspondência devolvida (ID. 344413882). Em atendimento à determinação, a parte apelante apresentou petição (ID. 344413884), requerendo a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD), do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), da Rede INFOSEG e do Sistema BACENJUD, a fim de localizar o endereço atualizado da parte demandada e viabilizar o cumprimento do mandado citatório.

Ocorre que, após tal manifestação, sobreveio apenas nova intimação à parte apelante para proceder ao recolhimento da taxa correspondente às pesquisas pretendidas, nos termos da Lei no 11.077/2020 (ID. 344413885).

Decorrido o prazo sem nova manifestação, o magistrado a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa e falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, ao revisitar os autos, entendo que o pleito merece acolhimento.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte, o comando legal não foi devidamente observado. Isso porque, após análise dos autos, não se verifica a efetivação de intimação pessoal válida da parte autora para dar regular prosseguimento ao feito.

O procedimento correto exigiria, após a lavratura da certidão de decurso de prazo sem manifestação, a expedição de nova intimação pessoal, com expressa advertência de que a inércia poderia ensejar a extinção do processo, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. A ausência dessa providência configura vício processual, comprometendo a validade da extinção decretada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AR RETORNOU COM INFORMAÇÃO DE “ENDEREÇO INEXISTENTE” – DESÍDIA NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face do endereço indicado na exordial ser inexistente, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

(N.U 0016098-75.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024)

Dessa forma, constatado que não houve intimação pessoal prévia para regularizar os atos processuais, nos termos do que prescreve o art. 485, §1oo do CPC, não há que se falar em abandono da causa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026